Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-12.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010072-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FABIO ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 986.181.051-04 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FABIO ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADO(S):
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral egratuitaaos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade dejustiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

interposto por
FABIO ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA
, contra decisão interlocutória, proferida (ID. 148692680 – Autos de Origem – nº 1042144-77.2023.8.11.0003) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT
na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita
e determinou
o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe o parcelamento, nestes termos:

[...]

Nessa perspectiva, verifica-se que o(a) autor(a) requereu a concessão da gratuidade da

justiça, mas não instruiu o pedido com documentação apta a demonstrar a insuficiência

financeira para suportar as custas e despesas processuais sem o comprometimento do seu

patrimônio mínimo que acabe por sacrificar o sustento próprio ou de sua família, tais como

comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou isenção, comprovação de que

possui eventual deficiência física ou psicológica a impedir o desempenho de atividades

consideradas normais ao ser humano, gastos com tratamento médico
etc
, motivo pelo qual,

indefiro
, por ora, o pedido em questão.

Assim, com fundamento no art. 290 do CPC, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze)

dias, efetuar/comprovar o pagamento da referida obrigação,
ou
, nos termos do art. 99, § 2º,

do CPC, comprovar, documentalmente, o preenchimento dos pressupostos legais para a

concessão do benefício.

Não obstante a isso,
havendo interesse da parte
, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, e do

art. 468, §§ 6º e 7º da CNGCGJ/MT,
autorizo o parcelamento
das custas processuais, em

06 vezes mensais, iguais e sucessivas, destacando que

o não pagamento
de
qualquer das

parcelas
resultará na
extinção do processo sem análise do mérito
.

[...]

[Grifos do original]

Em suas razões recursais (ID
209863194
),
o agravante sustenta
as seguintes teses fático-jurídicas:

Necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

Foram juntados documentos aos autos (ID 20
9863195
a
o
ID
209867158
).

Recurso tempestivo e preparo recursal
sobrestado até a decisão de mérito, por ser inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(ID
210962655
)
.

Sem contraminuta pela agravada, uma vez que ainda não citada na ação originária.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FABIO ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADO(S):
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara
,

Reitero
que
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento
tem por escopo

a reforma de
decisão
interlocutória
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT que, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, movida pelo agravante, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe o parcelamento.

Em sequência, passo ao exame das
teses suscitadas

pelo agravante.

1. Necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

O agravante aduz que
apresentou documentação comprobatória de sua situação financeira, perante o Juízo a quo, a fim de obter o benefício da gratuidade da justiça.

Sustenta que, apesar da decisão interlocutória
asseverar que o agravante realizou um contrato de financiamento de veículo e, assim, teri
a recursos para suportar as custas judiciais, a concessão da gratuidade da justiça não exige que esteja em situação de completa miserabilidade.

Alega que, atualmente, se encontraria mais próximo à linha da pobreza do que à da classe média.

Ressalta, também, que o fato de contratar advogado particular não descaracteriza a sua condição de hipossuficiência.

Pois bem.
Ressai dos autos que o agravante trouxe, como fonte probatória, aditivo de renegociação (ID. 209863195) e parecer contábil de financiamento veicular (ID. 209863197).

Ou seja, nenhum dos documentos acostados se prestam para demonstrar a capacidade financeira do agravante e o suposto estado de miserabilidade.

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Desse modo, caberia ao agravante comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que efetivamente demonstrem o estado de miserabilidade, tais como
Certidão Negativa de Imóveis, Declaração do IRPF atualizado, extratos bancários e de cartão de crédito,
contas de energia elétrica e de água atualizados em seu nome e outros que comprovem a hipossuficiência declarada
, o que não ocorreu.

Diante disso, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024